Tribunal: TJDFT
Processo: 0729063-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729063-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA AGRAVADO: ESTILO OFFICE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - ME DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Forma Office Comércio de Móveis e Interiores Ltda. contra a decisão interlocutória da 17a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento provisório de sentença (ID no 100535375, págs. 1-2). 2. Em suas razões, em suma, a agravante tece considerações sobre a origem da dívida que embasa a demanda principal e sustenta que o bloqueio efetivado nas contas bancárias de sua titularidade poderá inviabilizar o regular desenvolvimento de suas atividades. 3. Afirma que interpôs Recurso Especial que foi admitido e encaminhado para a apreciação do STJ, havendo a probabilidade de reforma do acórdão que poderá conduzir a inexigibilidade do título judicial. Como consequência, pede que o cumprimento provisório de sentença permaneça sobrestado até o julgamento do Recurso Especial, com trânsito em julgado. 4. Pleiteia a antecipação de tutela recursal para sobrestar o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do Recurso Especial, nos termos do art. 525, §6o do CPC, como forma de evitar a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Preparo (ID no 28893500 e no 28893501). 6. O processo foi redistribuído em razão do afastamento do eminente Desembargador José Eustáquio de Castro Teixeira, conforme certidão de ID no 28905113. 7. É o necessário. Cumpre decidir. 8. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 9. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença (provisório ou definitivo) pautam-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 10. O cumprimento de sentença, ainda que provisório, decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada e confirmada por este Tribunal. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 11. Conforme ponderado na decisão recorrida, a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive com a adoção de medidas constritivas, cuja atribuição de efeito suspensivo depende da garantia do juízo, seja mediante a penhora, oferta de caução ou depósito suficiente (CPC, art. 525, §6o). 12. Outro requisito indispensável à concessão de efeito suspensivo pretendido pela agravante é a apresentação de fundamentos relevantes, com a demonstração de que o prosseguimento da execução poderá causar-lhe dano grave, de difícil ou incerta reparação. 13. O Recurso Especial, em regra, não possui efeito suspensivo e o cumprimento provisório de sentença é pautado na responsabilidade da parte credora, pois terá a obrigação de reparar todos os danos eventualmente suportados pela agravante, caso o título judicial seja reformado. 14. O levantamento das quantias bloqueadas nas contas bancárias de titularidade da agravante somente será possível mediante o cumprimento dos requisitos do art. 520, inciso IV do CPC, o que mitiga a fundamentação apresentada com o intuito de justificar a suspensão da demanda originária, pois a preservação dos seus interesses decorre de previsão legal. 15. Como consequência, as razões apresentadas pela agravante para justificar o pedido de suspensão do cumprimento provisório de sentença não estão embasadas em elementos probatórios idôneos, o que afasta a alegação de que o prosseguimento da demanda originária poderá causar prejuízo de difícil reparação. 16. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1361213, 07174389420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 17a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Oportunamente, retornem-me os autos conclusos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 10 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO